Tribunal: TJSP
Processo: 0188916-77.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes na primeira instância - Deserção afastada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça determinando a apreciação dos recursos (do segurado na forma adesiva).
.
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do I.N.S.S. - Revisão da renda mensal inicial do auxílio-acidente restrita à observância ao salário-de-contribuição do dia do

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes na primeira instância - Deserção afastada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça determinando a apreciação dos recursos (do segurado na forma adesiva).
.
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do I.N.S.S. - Revisão da renda mensal inicial do auxílio-acidente restrita à observância ao salário-de-contribuição do dia do acidente do trabalho (30/03/1989) - Coisa julgada - Pretensão do exequente de aplicar o IRSM de fevereiro de 1994 integral - Matéria não discutida - Ademais, trata-se de benefício em manutenção (DIB 11/04/1991) - O fator 1,3967 não incide para reajustamento do benefício em manutenção - Isto se dá porque a Lei n° 8.700/93 foi revogada pela Lei n° 8.880/94, daí não ter sido completado o período aquisitivo, que se daria ao final do quadrimestre, traduzindo-se em mera expectativa de direito, consoante precedentes do C. STJ.
.
JUROS DE MORA - Contados da citação (21/08/1996), de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês - Necessidade de se observar a lei vigente na época da sua exigência - Incidência na razão de 6% ao ano, conforme Código Civil de 1916 e, após, de 12% ao ano, em face do advento do novo Código Civil - Índices aplicáveis à caderneta de poupança a partir da vigência da Lei no 11.960/2009.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Recurso adesivo do autor - Pretensão de ser considerado valor superior àquele pleiteado - Inadmissível a fixação de débito a ser executado em quantia maior àquela almejada pelo credor - Ademais, o cálculo superior da contadoria oficial não foi admitido pelo juízo singular, pois não observado os parâmetros fixados nos títulos executivos. .

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Exequente decaiu de parte substancial da sua pretensão - Sucumbência recíproca, respeitada a isenção legal do segurado.

Apelo autárquico parcialmente provido - Recurso adesivo do exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0188916-77.2007.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e AROLDO CUSTODIO
DE OLIVEIRA, são apelados AROLDO CUSTODIO DE OLIVEIRA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo autárquico e negaram provimento ao recurso
adesivo do exequente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
2
VOTO No 20468
APELAÇÃO No 0188916-77.2007.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
APELANTES: I.N.S.S. E AROLDO CUSTODIO DE OLIVEIRA (RECURSO
ADESIVO)
APELADOS: I.N.S.S. E AROLDO CUSTODIO DE OLIVEIRA
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. SIMONE VIEGAS DE MORAES LEME
EMENTA
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Embargos à Execução
julgados parcialmente procedentes na primeira instância
- Deserção afastada pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça determinando a apreciação dos recursos (do
segurado na forma adesiva).
.
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do I.N.S.S. -
Revisão da renda mensal inicial do auxílio-acidente
restrita à observância ao salário-de-contribuição do dia
do acidente do trabalho (30/03/1989) - Coisa julgada -
Pretensão do exequente de aplicar o IRSM de fevereiro
de 1994 integral - Matéria não discutida - Ademais, trata-
se de benefício em manutenção (DIB 11/04/1991) - O
fator 1,3967 não incide para reajustamento do benefício
em manutenção - Isto se dá porque a Lei n° 8.700/93 foi
revogada pela Lei n° 8.880/94, daí não ter sido
completado o período aquisitivo, que se daria ao final do
quadrimestre, traduzindo-se em mera expectativa de
direito, consoante precedentes do C. STJ.
.
JUROS DE MORA - Contados da citação (21/08/1996),
de forma englobada até ela e, depois, de modo
decrescente, mês a mês - Necessidade de se observar a lei
vigente na época da sua exigência - Incidência na razão
de 6% ao ano, conforme Código Civil de 1916 e, após, de
12% ao ano, em face do advento do novo Código Civil -
Índices aplicáveis à caderneta de poupança a partir da
vigência da Lei no 11.960/2009.
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - Recurso adesivo do
autor - Pretensão de ser considerado valor superior
àquele pleiteado - Inadmissível a fixação de débito a ser
executado em quantia maior àquela almejada pelo
credor - Ademais, o cálculo superior da contadoria
oficial não foi admitido pelo juízo singular, pois não
observado os parâmetros fixados nos títulos executivos. .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Exequente decaiu
de parte substancial da sua pretensão - Sucumbência
recíproca, respeitada a isenção legal do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
3
Apelo autárquico parcialmente provido - Recurso
adesivo do exequente desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - I.N.S.S., aduzindo o embargante que haveria excesso de
execução, porquanto teria o exequente apurado débito exorbitante na importância de
R$ 165.507,23; alegou que o credor não teria observado que a revisão da renda
mensal inicial se restringiria à adequação ao salário-de-contribuição do dia do
acidente de trabalho (30/03/1989, fls. 02 - apenso); acenou que o autor teria utilizado
índices de reajustes incorretos no período de abril de 1991 a fevereiro 1994; observou
que se trataria de benefício em manutenção, contudo utilizado os índices do INPC e
IRSM integrais até fevereiro de 1994; ressaltou que teria sido convertido o benefício
em URV pelo fator de 637,64, o que seria descabido por se tratar de benefício em
manutenção; asseverou que não teriam sido deduzidos os valores pagos decorrentes
de revisão administrativa de índice (147%); anotou que a verba honorária deveria ser
calculada até a prolação da sentença (17/02/1998); salientou que a revisão do
benefício foi fixada a partir da data da citação e, assim, não haveria que se falar em
juros moratórios anteriores a essa data, razão pela qual deveriam ser computados mês
a mês, decrescentemente, e não de forma englobada; por fim, requereu o provimento
do recurso, determinando-se o prosseguimento da execução com base na sua conta de
liquidação no importe de R$ 70.861,16 (fls. 02/09).
Pela r. sentença (fls. 99/102), os embargos à execução foram
julgados parcialmente procedentes, consignando a julgadora monocrática às fls.
101/102:
“Desta forma, importa, tão somente, indagar se os cálculos
apresentados nos autos estão ou não de acordo com os termos da
decisão transitada em julgado e que selou a questão acerca do
benefício, termo inicial, juros de mora, diferenças não pagas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
4
forma de atualização.
E, se assim é, imperioso afastar os cálculos apresentados pelo
embargado nos autos principais, pois eivados de vícios, já que não
considerou
os
pagamentos
feitos
pelo
embargante
administrativamente.
Os cálculos da Contadoria - que são diversos - também não devem
ser aceitos, pois considerou juros de mora no período muito
superior ao determinado. A sentença é clara ao determinar
cômputo de juros de mora a partir da citação, ocorrida somente
em agosto de 1996.
Os cálculos do INSS também não merecem guarida, pois o cálculo
dos honorários advocatícios também está errado. A decisão
determinou a incidência de verba honorária de 10% sobre o total
da condenação - excluídas as parcelas vincendas. Assim, se a
autarquia admite débito no valor de R$ 59.824,67, não pode
considerar a honorária no valor de R$ 3.344,48.
Reconheço excesso de execução diante do erro de cálculo do
embargado, razão pela qual ACOLHO PARCIALMENTE OS
EMBARGOS afastando os cálculos apresentados por este. Via de
consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM APRECIAÇÃO
DO MÉRITO, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo
Civil. Considerando que os cálculos da autarquia também estão
incorretos, porque inferiores ao devido, a sucumbência é
recíproca.”.
Em recurso (fls. 108/113), a autarquia sustentou que mereceria
reforma parcial o julgado singular, pois teria prevalecido no processo principal o
cálculo homologado nesta superior instância, o qual teria apontado uma renda mensal
inicial de Cr$ 52.360,00 (abril/91), razão pela qual deveria esse valor evoluir
mediante aplicação dos índices previdenciários oficiais; asseverou que se trataria de
benefício em manutenção e não se aplicaria o índice 1,3967 e divisão por URV de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
5
637,60 no curso da evolução da renda do benefício, mas o índice de 1,3025 e divisão
por URV de 661,00; observou que teria utilizado corretamente os índices
previdenciários na RMI (Cr$ 52.360,00, abril/91), inclusive, teria efetuado revisão
administrativa relativa ao índice de 147%, deduzindo-se os pagamentos efetuados na
esfera administrativa, bem como computado juros de mora de 6% ao ano, a partir de
agosto/96; diante disso, teria apurado um saldo de R$ 90.916,65 (abril/2005);
salientou que a renda mensal chegaria a R$ 518,82 (e não aos absurdos R$ 708,06 da
conta embargada); alegou que os cálculos dos honorários advocatícios apontados às
fls. 14/16 (R$ 3.344,48) teriam sido atualizados às fls. 81/89 (R$ 8.265,15) de acordo
com o título judicial e legislação previdenciária; por fim, requereu o provimento do
apelo, homologando-se os seus cálculos (R$ 90.916,65).
De outra parte, em seu recurso adesivo (fls. 120/124), o exequente
aduziu que seriam devidos honorários advocatícios, na medida em que não haveria
excesso de execução e, assim, deveriam ser julgados improcedentes os embargos;
acenou que teria apurado o valor de R$ 165.507,23, o I.N.S.S. a importância de
70.861,16 e o contador judicial a quantia de R$ 178.913,84, ou seja, os valores
apontados pela contadoria seriam maiores e, assim, o índice por ele aplicado
favoreceria o ente público, razão pela qual deveria ser acolhido o cálculo superior ao
apresentado, condenando a autarquia na verba honorária no percentual de 10% sobre
a condenação; derradeiramente, postulou o acolhimento do recurso.
Processados os recursos, com contrarrazões do exequente
(fls. 129/131), subiram autos.
Anterior Acórdão desta C. Câmara não conheceu dos recursos
(principal e adesivo), em face da ausência do recolhimento do porte de remessa e
retorno pelo I.N.S.S. (fls. 146/150).
Inconformado, opôs o I.N.S.S. Embargos de Declaração (fls.
155/164), os quais foram rejeitados (fls. 169/174).
Posteriormente, o ente público interpôs Recurso Especial (fls.
178/181), bem como Recurso Extraordinário (fls. 183/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
6
A Presidência da Seção de Direito Público, por sua vez, determinou
a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal
(REsp no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, fls. 225/228).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 232/237).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou a deserção
determinando a devolução dos autos a este E. Tribunal para julgamento do recurso
(fls. 249/251), ficando prejudicado o julgamento do Recurso Extraordinário pelo
S.T.F. (fls. 271/272).
É o relatório.
1) FUNDAMENTOS
De início, anote-se que os recursos foram erigidos sob a égide do
C.P.C. de 1973, razão pela qual quanto a eles não se aplicam as disposições do novo
C.P.C., conforme estampado no seu art. 14.
2.1) Da apelação do I.N.S.S.
A apelação do ente público merece parcial provimento, conforme
se verá.
Por oportuno, consigne-se que a r. sentença de fls. 99/102
reconheceu excesso de execução em relação aos pagamentos efetuados
administrativamente (147%), conforme documentos de fls. 48/66, pois haviam sido
desconsiderados pelo exequente no seu cálculo de liquidação; inexistindo, porém,
qualquer inconformismo do credor, ficando prejudicadas quaisquer digressões que se
poderia fazer sobre o tema.
Da existência da coisa julgada em relação à revisão da renda
mensal inicial restrita à utilização do salário-de-contribuição do dia do acidente
(30/03/1989) e inviabilidade de cômputo do IRSM de fevereiro de 1994 (fator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
7
1,3967) e conversão em URV pelo fator de 637,64.
Antes de adentrar no deslinde da celeuma instaurada nestes autos,
cabe tecer as seguintes considerações.
Na fase de conhecimento o autor postulou a revisão de cálculo de
benefício acidentário (fls. 05 do apenso):
“DO PEDIDO
ANTE O EXPOSTO, requer se digne V. Exa., mandar citar o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, agência
Guarulhos à Av. Mal. Humberto de A. C. Branco, 1100, via SEED, para
responder os termos da presente ação, sob pena de não o fazendo ser
decretada a revelia (art. 285, CPC), e querendo, juntar a defesa que
tiver, para ao final, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO quanto:
I - REVISÃO DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO
AUXÍLIO-ACIDENTE DE 40%, conforme os dispositivos legais acima
transcritos, isto é, fazer valer a RENDA MENSAL INICIAL DO
BENEFÍCIO do autor, em 11.04.91, utilizando-se o valor do salário-de-
contribuição à época do Acidente do trabalho (30.03.89), que era de
NCz$ 2,05 por hora (doc. 3), ou outro valor apurado pelo Contador
Judicial;
II - CONDENAR O INSS A PAGAR TODOS AS DIFERENÇAS DAS
PRESTAÇÕES DO BENEFÍCIO, DESDE O SEU INÍCIO (11.04.91),
ABONOS
ANUAIS
e
13o
SALÁRIOS,
CORRIGIDAS
MONETARIAMENTE, solvidas de uma só vez, em liquidação de
sentença” (destaques do original).
A r. sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente
a ação revisional (fls. 152/155), consignando (fls. 154/155 do apenso):
“De mais a mais, pacífico o entendimento de que o benefício
acidentário deve ter por base o salário de contribuição do autor na
data do acidente. A autarquia não demonstrou a obediência a tal
preceito.
Considero, pois, pertinente a pretensão do autor e asseverando que
o real erro de cálculo de seu benefício e a existência de diferenças
em seu favor deverão ser apurados em sede de liquidação de
sentença.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para
condenar a autarquia-ré a rever os valores dos benefícios a que faz
jus o autor desde a sua concessão, observando-se os salários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
8
contribuição, na forma da legislação vigente, inclusive abonos
anuais, os quais deverão ter o mesmo valor que o benefício pago
no mês de dezembro. As prestações vencidas e eventuais diferenças
apuradas serão acrescidas de correção monetária nos termos da
Lei 6899/81. São devidos juros de mora a partir da citação. Arcará
o réu, ainda, com o pagamento de honorários arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação - a ser apurado em liquidação -,
excluindo-se as parcelas vincendas (Súmula 111 do STJ). Condeno
o requerido, também, ao pagamento das custas de reembolso
obrigatório.” (destaque do original).
Na superior instância do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil
do Estado de São Paulo o feito foi remetido à contadoria oficial, apurando-se a renda
mensal inicial no valor de Cr$ 52.360,00 (04/1991, fls. 194 - apenso);
subsequentemente, o V. Acórdão daquele Tribunal verificou que o valor da RMI
seria o mesmo apurado pelo setor contábil da primeira instância e negou provimentos
aos recursos (fls. 208/211 - apenso), mantendo-se a r. sentença de fls. 152/155; tendo
transitado em julgado a decisão colegiada em 08/04/2004 (fls. 217 - apenso).
Passadas tais considerações, verifica-se que, de fato, a revisão do
auxílio-acidente restringiu-se ao recálculo da renda mensal inicial do benefício
ao salário-de-contribuição do dia do acidente do trabalho e, assim, norteou a
demanda e delimitou a sentença; logo, a utilização do IRSM de fevereiro de 1994
(fator 1,3967) e conversão em URV pelo fator de 637,64 sequer foram cogitadas na
fase de conhecimento, devendo ser respeitados os limites do título exequendo.
Pois bem, iniciada a fase executiva somente resta às partes o
cumprimento do que foi determinado na fase de conhecimento, respeitando-se
integralmente o título executivo judicial, não podendo ser alterado de modo
unilateral, sob pena de ofensa à segurança jurídica.
Em suma, o título executivo judicial consolidou-se e deve ser
cumprido.
Não bastasse, o auxílio-acidente teve início em 11/04/1991 (fls.
26), com base no salário-de-contribuição da data do acidente do trabalho
(30/03/1989), caracterizando-se benefício em manutenção, assim, o cálculo do valor
devido deve considerar cada uma das prestações devidas à época, tal como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
9
tivessem sido pagas.
Assim, evita-se a dicotomia entre os cálculos administrativos e
aqueles decorrentes da ação judicial, sob pena de assim não se procedendo haver
ofensa ao princípio da isonomia, de modo a gerar benefícios com valores distintos só
pelo fato de um ter sido concedido na esfera administrativa e outro na judicial.
Considera-se, nessa fase do cálculo, como se o benefício
estivesse em manutenção; e, nem poderia ser diferente, pois conceder índices
integrais para fins de reajuste importaria em vantagem que não foi outorgada aos
segurados que estivessem na mesma situação - princípio da isonomia -.
Depois disso, cada uma dessas parcelas deverá ser trazida para a
data do cálculo; e, nesta fase, sim, os índices são integrais.
No caso em testilha, o exequente errou na interpretação do seu
pseudo direito e utilizou índices equivocados para correção do aludido benefício, de
forma a implicar na sua majoração.
Sobre o tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o IRSM de janeiro e fevereiro
de 1994, apenas o primeiro é aplicado para o reajuste dos benefícios e mesmo assim
com a redução de 10%. Isto porque tal expurgo não configura direito adquirido do
segurado, mas mera expectativa, porquanto a lei que previa a inclusão destes 10% no
final do quadrimestre (Lei no 8.700/93) foi revogada pela Lei n° 8.880/94, antes do
término do quadrimestre do ano, condição necessária à incorporação da antecipação.
As antecipações de 10% referentes a novembro e dezembro de
1993 foram incorporadas aos valores dos benefícios reajustados em janeiro de 1994,
ao final do quadrimestre, nos termos da Lei n°8.700/93.
Já com relação aos meses de janeiro e fevereiro de 1994, não
tendo se completado o quadrimestre, o que somente ocorreria em maio, inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
10
direito adquirido, em razão da revogação da Lei n° 8.700/93 pela Lei n°8.880/94, por
ocasião da conversão dos benefícios em URV.
Não há que se falar em ofensa aos direitos dos segurados, por ter
sido preservado o valor real dos benefícios previdenciários quando da conversão em
URV.
Assim, o cálculo com o expurgo de 10% do IRSM segue as
determinações legais, como já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. CONVERSÃO
EM URV. INCLUSÃO DO IRSM DE JANEIRO (10%) E FEVEREIRO
DE 1994 (39,67%). IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Tem aplicação imediata o critério estabelecido no artigo 20 da Lei
8.880/94, que previu a conversão dos benefícios previdenciários em
URV e afastou o reajustamento pelo índice do IRSM.
2. A correção monetária pela variação integral do IRSM de janeiro e
fevereiro de 1994 para os benefícios em manutenção é antecipação
subordinada ao implemento da condição temporal, não alcançada
antes do advento da Lei 8.880/94, o que impossibilita a incorporação
do direito ao reajuste pelo IRSM neste período, traduzindo-se em mera
expectativa de direito.
3. Decisão monocrática confirmada, agravo regimental a que se nega
provimento.
(AgRg no REsp 409978 / PR; Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA
SEXTA TURMA DJ 24.10.2005)
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. CONVERSÃO
EM URV. INCORPORAÇÃO. IRSM INTEGRAL. NOVEMBRO E
DEZEMBRO DE 1993. JANEIRO E FEVEREIRO DE 1994.
DESCABIMENTO.
1. O critério estabelecido pelo art. 20 da Lei no 8.880/94 para conversão
dos benefícios previdenciários em manutenção para URV não gerou
ofensa a direito dos segurados.
2. As antecipações de 10% referentes a novembro e dezembro de 1993
foram incorporadas aos valores dos benefícios reajustados em
janeiro/94, ao final do quadrimestre, nos exatos termos da Lei no
8.700/93, e computados na média aritmética calculada conforme o
artigo supracitado.
3. Quanto aos meses de janeiro e fevereiro, não tendo se completado o
quadrimestre, o que somente ocorreria no mês de maio, não há falar em
direito adquirido, na medida em que, por ocasião da conversão dos
benefícios em URV, o que havia era mera expectativa de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
11
4. Entendimento pacificado no STJ e STF.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 628850 / SP; Ministra LAURITA VAZ- QUINTA
TURMA -DJ 28.02.2005)
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM URV. LEI
8.880/94. IRSM. NOVEMBRO DE 1993 A FEVEREIRO DE 1994.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. Na conversão dos benefícios previdenciários em URV, não houve
ofensa aos direitos dos segurados, restando preservado o valor real dos
benefícios.
2. Conforme o critério da Lei 8.700/93, as antecipações relativas aos
meses de novembro e dezembro de 1993 foram efetuadas ao final do
quadrimestre respectivo, em janeiro de 1994.
3. Quando da edição da Lei 8.880, eliminou-se o critério de reajuste
pelo IRSM antes que se completasse o período aquisitivo referente ao
último quadrimestre, havendo apenas uma mera expectativa de direito
às antecipações concernentes a janeiro e fevereiro de 1994.
4. Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o
pedido.
(Resp. 507548/SC; RECURSO ESPECIAL 2003 /0036997-0 - Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA - QUINTA TURMA J. 04/11/2004 - DJ
06.12.2004).
O entendimento sobre o assunto, consolidado pela jurisprudência,
culminou na edição da Lei no 10.999/2004 que reconheceu direito consagrado pelo
Poder Judiciário à revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início
posterior à fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício, como segue:
“Art. 1o: Fica autorizada, nos termos desta Lei, a revisão dos benefícios
previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de
1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante a
inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a
março de 1994, do percentual de 39,67% (trinta e nove inteiros e
sessenta e sete centésimos por cento), referente ao Índice de Reajuste do
Salário Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994” (destaquei).
Entretanto, este diploma tratou expressamente de excluir de
tal revisão os benefícios que “tenham sido decorrentes de outros benefícios cujas
datas de início sejam anteriores a fevereiro de 1994, inclusive” (art. 2o, § 1o, II).
Considerando o início do auxílio-acidente (11/04/1991) não há
como prevalecer o cômputo do IRSM de fevereiro de 1994 (fator 1,3967) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
12
conversão em URV pelo fator de 637,64, merecendo prosperar o apelo autárquico
nesse tópico.
2.2) Dos juros de mora contados da citação
(21/08/1996) de forma englobada até ela e depois de
modo decrescente, mês a mês.
O apelo autárquico não merece provimento em relação ao cômputo
de juros moratórios.
De pronto, registra-se que o julgado singular prolatado na fase de
conhecimento reconheceu o direito do segurado à revisão do seu auxílio-acidente
desde a data da concessão, não sofrendo qualquer modificação em superior instância
em relação a essa matéria (fls. 154/155 - apenso):
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para
condenar a autarquia-ré a rever os valores dos benefícios a que faz
jus o autor desde a sua concessão” (destaque do original).
A revisão da renda mensal do auxílio-acidente foi deferida a partir
da sua concessão, ou seja, 11/04/1991, inclusive, essa data foi considerada pela
Previdência Social para implantação do benefício, conforme extrato acostado às fls.
26.
Portanto, a revisão não fixada a partir da citação como defendido
pelo ente público.
Paralelamente verifica-se que a autarquia se deu por citada e
apresentou contestação em 21/08/1996 (fls. 20/24 - apenso).
Diante disso, os juros de mora devem incidir de forma englobada
até a citação (21/08/1996), ou seja, o montante devido até a citação será pago com
uma única taxa de juros e, depois, calculados mês a mês, de forma decrescente.
Releva consignar, ainda, que a taxa legal de juros moratórios se
define segundo a lei vigente à data em que passaram a ser exigíveis, assim, deve ser
observada a norma vigente na época da sua incidência, sob pena de negar-se eficácia
às novas regras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
13
Recorde-se que incidem juros de mora de 0,5% ao mês, a teor do
disposto no art. 1.062 do Código Civil revogado; entretanto, a partir do
advento do Novo Código - 12/01/03 -, houve a sua elevação para 1% ao
mês, nos termos do contido no seu art. 406 cumulado com o disposto no art.
161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960 de 29 de
junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais
ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu,
de modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em
lume, devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
2.3) Dos honorários advocatícios - Súmula 111 do STJ
No tocante aos cálculos dos honorários advocatícios fixados na fase
de conhecimento, razão assiste ao I.N.S.S., pois deve ser observado o título executivo
(fls. 155 - apenso):
“Arcará o réu, ainda, com o pagamento de honorários arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação - a ser apurado em
liquidação -, excluindo-se as parcelas vencidas (Súmula 111 do
STJ).”.
Portanto, a condenação da verba honorária no percentual de 10%
deverá ser limitada sobre as diferenças vencidas até a prolação da sentença
(17/02/1998).
2.4) Do recurso adesivo interposto pelo exequente
O recurso do exequente não merece provimento.
Ressalte-se que o cálculo da contadoria oficial não foi admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0188916-77.2007.8.26.0000 -Voto no 20468
14
pelo juízo singular, mesmo porque não observou adequadamente o setor contábil os
títulos executivos para elaboração da sua conta de liquidação.
Ad argumentandum tantum, ainda que estivesse correto o
demonstrativo da contadoria oficial, jamais poderiam ser admitidos, sob pena de
julgamento ultra petita, afinal não haveria como condenar o ente público em valor
superior àquele solicitado pelo próprio exequente, razão pela qual deveria ser
limitado o quantum debeatur de acordo com o que o credor havia postulado,
originalmente.
De igual modo, nenhuma razão socorre o exequente quanto à
pretensão de condenação do I.N.S.S. ao pagamento, nestes embargos à execução, de
honorários advocatícios de 10% sobre a condenação, pois o credor decaiu de parte
substancial do pedido.
Para fins de fixação dos honorários advocatícios, dever ser mantida
a r. sentença proferida nestes embargos à execução na parte que reconheceu a
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com os honorários de seu
respectivo advogado, ficando deles isento o exequente por imposição legal - art. 129
da Lei de Benefícios - e Súmula 110 do E. S.T.J..
Por fim, deverá o credor deverá ofertar novo demonstrativo dentro
das premissas traçadas (observando-se a RMI de Cr$ 52.360,00, fls. 194 - apenso),
que poderá ser impugnado pelo devedor e aferido, posteriormente, pela contadoria
oficial.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo
autárquico e nego provimento ao recurso adesivo do exequente.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator